Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO DE EMPRESA. MODALIDADES DISTINTAS. COMPROMETIMENTO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. A penhora de ativos depositados em instituições financeiras não se confunde com a penhora de percentual do faturamento da empresa, não podendo se falar em comprometimento, ipso facto, da atividade empresarial.
2. Negou-se provimento ao recurso.